Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705749-42.2024.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: MARILENE DUDÚ DE MORAIS ARAÚJO Apelados: MARIA DE LOURDES MORAIS e outros DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta pela ré, MARILENE DUDÚ DE MORAIS ARAÚJO, em face da sentença que, em Ação de Extinção de Condomínio, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. A apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação para suspender a alienação judicial do imóvel objeto da demanda, por se tratar do local onde ela reside. Deferido os benefícios da Gratuidade de Justiça com efeitos “ex nunc” à apelante, ID 79881639, os quais ratifico. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Importante destacar que o recurso de apelação já é dotado, em regra, de efeito suspensivo, conforme regra prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, hipótese esta aplicável ao presente caso. De todo modo, a sentença ora recorrida não impôs obrigação de fazer, não determinou execução imediata, tampouco produziu efeitos que demandem suspensão para evitar prejuízo irreversível. Consta no dispositivo o direito de preferência dos condôminos para a aquisição do imóvel. Assim, ausente risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a adoção de medida com esta finalidade. Acrescenta-se, conforme o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil e o artigo 251, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, tal requerimento deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao Relator, se já distribuído. Sendo o efeito suspensivo destinado a impedir os efeitos da sentença, é inadequado que o pedido seja feito no corpo da apelação, razão pela qual sua análise é inviável diante da inobservância do procedimento exigido, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Acórdão 2048734, 0752151-24.2023.8.07.0001; Acórdão 2046018, 0710379-23.2024.8.07.0009). Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do referido pedido. Intimem-se. Após, preclusa esta decisão, venham os autos para julgamento. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator